Tribunal: TJSP
Processo: 0017816-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Apelação do Assistente da Acusação – Falsificação, adulteração ou alteração de produtos alimentícios – Adulteração comprovada por prova técnica – Atipicidade da conduta – Fato que não constitui crime ante a inexistência de comprovação de nocividade à saúde e de redução do valor nutricional – Pretensão à aplicação do instituto da "emendatio libelli", com a condenação do réu por infração ao

Ementa:
Apelação do Assistente da Acusação – Falsificação, adulteração ou alteração de produtos alimentícios – Adulteração comprovada por prova técnica – Atipicidade da conduta – Fato que não constitui crime ante a inexistência de comprovação de nocividade à saúde e de redução do valor nutricional – Pretensão à aplicação do instituto da "emendatio libelli", com a condenação do réu por infração ao artigo 7o, incisos II e VII, da Lei 8.137/90 e ao artigo 293, inciso III, "a", do Código Penal, em concurso material – Impossibilidade – Não constou da inicial acusatória a impropriedade ao consumo das bebidas falsificadas ou adulteradas – Absolvição mantida – Recurso de apelação desprovido.